Tribunal: STF
Processo: RE 73970
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA NO CURSO DA LIDE NÃO
PODE O PEDIDO SER AMPLIADO OU ALTERADO, NEM TENDO EM VISTA O
ADMINICULO DE NOVOS DOCUMENTOS PROBANTES, NEM TENDO POR FUNDAMENTO A
INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE OU O PARECER DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO;
2 - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - ALTERAÇÃO DA RESPECTIVA ALIQUOTA,
ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO DO C.P.A. - NULIDADE DESSE ATO;
3 - APLICAÇÃO DO ART. 22 DA LEI 3.244/57;
4 - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL;
5 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.